Tribunal: TJDFT
Processo: 0732096-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Construtora Villela e Carvalho Ltda, Gama Empreendimentos Imobiliários S/A-SPE e Consult-Bras Consultoria Técnica de Brasília Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais manejada em seu desfavor pelo agravado – Antônio Carlos Marques da Silva – dentre outras medidas, rejeitara a preliminar de decadência da pretensão inicial e, outrossim, invertera o ônus da prova. Segundo o provimento guerreado, postulando o agravado a responsabilização do construtor por vícios construtivos da edificação, o prazo prescricional incidente na hipótese é o quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que tem início a data do conhecimento dos supostos vícios de construção. Pontuara o julgado que o agravado somente tivera ciência das rachaduras, do rejunte oco, dos descolamentos de piso-cerâmica e das fissuras presentes no imóvel em 2018, conforme reclamação encaminhada à construtora, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição ou decadência, tendo em vista que a ação fora ajuizada em 05.11.2020. Destacara o decisório, outrossim, que os fatos narrados na petição inicial e as fotografias anexas evidenciam a verossimilhança das alegações formuladas pelo agravado acerca do alegado vício de construção, legitimando a inversão do ônus da prova, tendo em vista que a construtora é detém o conhecimento técnico para elucidar mediante produção probatória, a matéria controvertida. De sua parte, inconformadas com o encaminhamento, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que seja reconhecida a decadência da pretensão formulada pelo agravado ou, alternativamente, que seja afastada a inversão do ônus da prova, redistribuindo o encargo probatório na forma preconizada pelo artigo 373 do estatuto processual vigente. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o agravado manejara em seu desfavor ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais almejando sua condenação na obrigação de fazer consistente em consertar os vícios de construção apontados na unidade privativa de sua titularidade, localizados na (i) sala (descolamento de piso, rachaduras nas paredes); (ii) cozinha (descolamento de piso, paredes com cerâmica oca e queda de cerâmica das paredes); banheiros (descolamento de piso, paredes ocas e iminente queda de cerâmica das paredes); (iii) quartos (descolamento de piso) mediante a recolocação de novo piso porcelanato de igual qualidade ou superior em toda a unidade autônoma, o reparo das rachaduras nas paredes, utilizando-se de técnica adequada e a pintura reparadoras das paredes. Informaram que, outrossim, almeja o agravante indenização pelos danos morais que experimentara em decorrência dos defeitos apontados. Observaram que, como fundamento desse pedido, o agravado alegara que firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção na data de 18.02.2012 e, em maio de 2017, o imóvel começara a apresentar vícios de construções. Defenderam que a pretensão postulada pelo agravado encontra-se fulminada pela decadência. Esclareceram que o agravado recebera o imóvel no dia 14.11.2013 e ajuizara a presente ação somente em 05.11.2020, ou seja, há mais de 7 (sete) anos. Pontuaram que os vícios individualizados pelo agravado não podem ser considerados como vícios ocultos, porquanto as rachaduras transversais nas paredes, descolamento de piso sem rejunte e descolamento de cerâmica da cozinha e banheiro traduzem vícios aparentes de fácil constatação, de modo que o prazo decadência na hipótese é de 90 (noventa) dias, conforme previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Descaram que, no termo de recebimento das chaves e vistoria do imóvel, o agravado declarara que o bem estava em perfeitas condições, ficando patente que há muito decaíra seu direito de reclamar pela reparação de supostos vícios de fácil constatação, pois já se passaram mais de 5 (cinco) anos do recebimento do imóvel. Assinalaram que não sobeja possível afirmar que a pretensão formulada pelo agravado possui natureza indenizatória, porquanto, em momento algum, fora apontado defeito no produto e a causa de pedir tem por objeto suposto vício aparente do bem. Acresceram que, nesse contexto, “não havendo qualquer menção de pretensão indenizatória, embasada em eventual defeito de produto, mas apenas de execução de serviço (cominatório), a pretensão deve-se reger pelo prazo decadencial do art. 26, do CDC, e não prescricional contido no art. 27, do CDC[1].” Registraram que, conquanto o agravado tenha formulado pedido de indenização por danos morais, aludido pedido afigura-se acessório e subsidiário, pois a pretensão principal tem por objeto a obrigação de fazer consistente na execução de serviços de reparação do imóvel. Ressaltaram que o prazo de garantia dos vícios de construção é de 5 (cinco) anos e o prazo de reclamar pelos vícios aparentes de construção é de 90 (noventa) dias ficando patente, sob essa ótica, a decadência da pretensão formulada pelo agravado. Alternativamente, asseveraram, que a inversão do ônus probatório não pode ser de forma automática, como ocorrera no caso, afigurando-se necessária a prova da verossimilhança das alegações e da excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo. Mencionaram que, estando o agravado na posse do imóvel há quase 8 (oito) anos ressoa impassível que ostenta condições de comprovar a existência dos vícios de construção que individualizara. Consignaram que, o provimento arrostado, ao debitar-lhes a obrigação de provar a inexistência de vícios no imóvel atribuíra em seu desfavor prova de fato negativo, o que não sobeja possível. Salientaram que, considerando a data da entrega do imóvel, inviável aferir se os supostos vícios não decorreram do uso inadequado da unidade ou de eventuais reformas feitas pelo próprio agravado, não se inferindo a verossimilhança de suas alegações. Afirmaram que as únicas provas coligidas aos autos pelo agravado consistem em fotografias que não demonstram o alegado vício de construção. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Construtora Villela e Carvalho Ltda, Gama Empreendimentos Imobiliários S/A-SPE e Consult-Bras Consultoria Técnica de Brasília Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais manejada em seu desfavor pelo agravado – Antônio Carlos Marques da Silva – dentre outras medidas, rejeitara a preliminar de decadência da pretensão inicial e, outrossim, invertera o ônus da prova. Segundo o provimento guerreado, postulando o agravado a responsabilização do construtor por vícios construtivos da edificação, o prazo prescricional incidente na hipótese é o quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que tem início a data do conhecimento dos supostos vícios de construção. Pontuara o julgado que o agravado somente tivera ciência das rachaduras, do rejunte oco, dos descolamentos de piso-cerâmica e das fissuras presentes no imóvel em 2018, conforme reclamação encaminhada à construtora, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição ou decadência, tendo em vista que a ação fora ajuizada em 05.11.2020. Destacara o decisório, outrossim, que os fatos narrados na petição inicial e as fotografias anexas evidenciam a verossimilhança das alegações formuladas pelo agravado acerca do alegado vício de construção, legitimando a inversão do ônus da prova, tendo em vista que a construtora é detém o conhecimento técnico para elucidar mediante produção probatória, a matéria controvertida. De sua parte, inconformadas com o encaminhamento, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que seja reconhecida a decadência da pretensão formulada pelo agravado ou, alternativamente, que seja afastada a inversão do ônus da prova, redistribuindo o encargo probatório na forma preconizada pelo artigo 373 do estatuto processual vigente. Do alinhado depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a arguição de decadência do direito invocado, e, outrossim, invertera o ônus da prova, imputando às agravantes o encargo de lastrear a inexistência dos vícios e defeitos de construção que imputara o agravado à unidade residencial que a ele venderam. Alinhado esse parâmetro, sobreleva ponderar, inicialmente, que, emoldurado o possível negócio jurídico que enlaçara os litigantes, emerge incontroverso que se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, à medida em que, versando sobre a responsabilidade da construtora na reparação de defeitos da construção, o agravado qualifica-se como destinatário final do produto fornecido pelas agravantes. Registre-se que a compra e venda enlaçara em seus vértices pessoas jurídicas cujos objetos sociais estão destinados à construção e incorporação de imóveis inseridos em empreendimentos imobiliários e pessoa física destinatária final do apartamento negociado, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC. É evidente, pois, que a relação jurídica havida entre as partes se qualifica como relação de consumo, o que, contudo, não elide a apreensão de que a resolução do conflito estabelecido seja resolvido sob as luzes do convencionado. Consignadas essas observações, conforme pontuado, sustentaram as agravantes que o direito invocado pelo agravado estaria fulminado pela decadência, argumentando que, considerando que está na posse do imóvel desde 14.11.2013, ao passo que o ajuizamento da pretensão somente se perfizera em 05.11.2020, restara superado o prazo de 90 dias para reclamação dos defeitos, contados da constatação do vício, exigindo a reparação pelo construtor. A seu turno, conforme se infere da petição inicial, o agravado aviara em desfavor das agravantes ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais almejando a obtenção de provimento jurisdicional que condene as agravantes (i) na obrigação de fazer consistente em consertar os vícios de construção que individualizara, a saber, descolamento de piso, rachaduras nas paredes, paredes com cerâmica oca e queda de cerâmica das paredes mediante a recolocação de novo piso porcelanato de igual qualidade ou superior em toda a unidade autônoma, o reparo das rachaduras nas paredes, utilizando-se de técnica adequada e a pintura reparadoras das paredes e, outrossim, (ii) na obrigação de compensar os danos morais que experimentara em decorrência do havido[2]. É o que se infere do abaixo reproduzido[3], in verbis: “VII – DO PEDIDO Diante o acima exposto, requer à Vossa Excelência: (...) e) Seja julgado procedente o pedido, ratificando a tutela antecipada porventura deferida, para condenar os Réus na obrigação de fazer no sentido de consertar os vícios de construção apontados na sala (descolamento de piso, rachaduras nas paredes); cozinha (descolamento de piso, paredes com cerâmica oca e queda de cerâmica das paredes); banheiros (descolamento de piso, paredes ocas e iminente queda de cerâmica das paredes); quartos (descolamento de piso) da área privativa do Autor, recolocando novo piso porcelanato d e igual qualidade ou superior em toda a unidade autônoma, e efetuar a reparação das rachaduras nas paredes da unidade autônoma do Autor, utilizando-se de técnica adequada para tal e após revestir com massa e refazer a pintura das paredes reparadoras, obrigação esta em valor estimado de R$ 25.000,00; f) Seja julgado procedente o pedido para condenar os Réus pelos danos morais sofridos, oriundos dos transtornos causados pelos vícios de construção e descaso dos mesmos, no valor de R$ 10.000,00, ou valor diverso que V. Exa considere aplicável ao caso;” Deve ser registrado que, como lastro das pretensões formuladas, alegara o agravado, em suma, que concertara com a primeira agravada contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção na data de 18 de fevereiro de 2012, tendo sido o apartamento entregue no dia 14 de novembro de 2013, conforme termo de entrega de chaves. Pontuara o agravado que, em meados de 2017, o imóvel apresentara defeitos e vícios de construção como rachaduras transversais nas paredes, descolamento do piso sem rejunte e descolamento de cerâmica, havendo enviado e-mail para as agravantes em 06 de junho de 2018, formalizando reclamação e postulando o reparo dos defeitos. Informara que as agravantes responderam que o prazo contratual para reparo dos vícios de construção seria de 2 (dois) anos e, considerando o transcurso desse interregno, os reparos postulados devem ser arcados pelo proprietário do imóvel. De acordo com o aduzido apreende-se, então, que a pretensão formulada pelo agravado tem como causa de pedir a existência de vícios/defeitos de construção, decorrentes da má execução dos serviços e da baixa qualidade dos produtos utilizados, que acarretara rachaduras nas paredes e descolamento da cerâmica de pisos e do revestimento das paredes hábil a ensejar a reparação física por parte dos construtores dos defeitos e indenização por danos morais. Note-se que, a despeito dos defeitos apontados que afetaram a unidade imobiliária, não insurgira o agravado contra a higidez da construção, não colocando em risco sua solidez e segurança de forma que não sobeja possível a aplicação na hipótese, da regra prevista no artigo 618 do estatuto civilista. Na hipótese, no tocante à pretensão indenizatória, incide apenas o prazo prescricional genérico de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Aliás, essa é a solução que já havia sido reconhecida no enunciado no 194 da súmula do Superior Tribunal de Justiça[4], com a diferença de que o prazo geral adotado naquela oportunidade, sob a vigência do Código Civil de 1916, era de vinte anos. O referido enunciado sumular estabelece que prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra. Com efeito, aludido prazo deve ser aplicado, outrossim, à pretensão cominatória formulada pelo agravado volvida à reparação dos vícios construtivos. É que a pretensão cominatória tendo por objeto obrigar a construtora a promover as medidas necessárias ao saneamento do vício construtivo, não se confundindo com a mera substituição dos materiais ou reexecução dos serviços. Sob essa ótica, fica patente que a pretensão cominatória não pode se sujeitar ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Conforme pontuado, no caso, conquanto se trate de vícios de construção, afetaram, em suma, a estética e plena fruição do apartamento, não violando norma técnica de segurança nem comprometendo a estabilidade da edificação. Note-se que a pretensão formulada ostenta natureza condenatória, diversamente da pretensão de natureza constitutiva que pressupõe direito potestativo. A finalidade da demanda é a condenação das agravantes na obrigação de fazer consistente na reparação dos defeitos existentes na edificação. Assim, irrelevante que o prazo de 180 dias para se exigir o cumprimento de garantia, previsto no artigo 618, parágrafo único, do Código Civil, tenha sido ultrapassado. Conforme pontuado, o pedido é condenatório, fundamentado na responsabilidade da incorporadora pelos defeitos da obra. O prazo incidente nessa hipótese é prescricional, diante da natureza da prestação almejada, e não o decadencial, ao contrário do que sustentam as agravantes. Portanto, na hipótese dos autos, por se tratar de responsabilidade objetiva da construtora, incide o prazo prescricional estabelecido pelo artigo 205, do Código Civil. Deve ser assinalado, outrossim, que, no caso, ao contrário do que defendera as agravantes, o vício de construção não ressaltara aos olhos do consumidor, mas somente se evidenciara após transcorrido determinado período desde a ocupação da unidade imobiliária, qualificando-se, pois, como vício oculto. Ora, diferente do que sustentaram as agravantes, não se pode afirmar que os vícios apresentados na unidade imobiliária de propriedade do agravado são vícios aparentes. Conforme alegaram as agravantes, o agravado, ao assinar o termo de entrega das chaves e recebimento do imóvel, não apontara qualquer ressalva, pois o imóvel aparentemente encontrava-se em perfeitas condições de uso. Com efeito, o vício qualifica-se como oculto, vez que a subsistência do fato somente se tornara certa após a evidenciação dos defeitos com as rachaduras nas paredes, descolamento de piso e de cerâmica visível ao adquirente da unidade imobiliária. Sob essa realidade, o prazo para vindicar o direito decorrente do vício é dilatado, fluindo somente a partir da data em que houvera certeza do fato, O termo inicial do prazo prescricional para postular a reparação desses vícios pela construtora começara a fluir, então, a partir do momento em que ficara evidenciado o defeito. Portanto, o direito para reclamação contra os defeitos detectados está sujeito ao disposto no artigo 205 do Código Civil[5]. No caso, conforme se infere da petição inicial, o agravado tivera conhecimento dos defeitos em meados de 2017. A seu turno, a ação fora manejada em 05/11/2020, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional decenal insculpido no artigo 205 do Código Civil. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 205 E 618 DO CC/2002. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. SÚMULA 83/STJ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 25/03/2020). (...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1633302/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021) “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição. 4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1863245/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTOR. RESPONSABILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO. REPAROS NA CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISCORDÂNCIA DA ANÁLISE DO EXPERT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. (...) De acordo com o entendimento desta Corte, o pedido consistente em obrigação de fazer (reforma de imóvel em razão de vício na construção) não se sujeita a prazo decadencial, mas, sim, a prazo prescricional, por encartar tutela condenatória. No entanto, deve ser aplicado ao caso o prazo quinquenal de garantia legal previsto no artigo 618, caput, do Código Civil, e no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo entendimento majoritário, ainda que o consumidor perca o prazo de garantia, ele pode ajuizar ação contra o empreiteiro no prazo prescricional geral de 10 anos. (....)” (Acórdão no 1253297, 00032276120168070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda, em que a empresa se obriga à construção e entrega de unidades imobiliárias. 2. O prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 27 do Código e Defesa do Consumidor está restrito à hipótese de responsabilidade do fornecedor por acidente de consumo, ou seja, um acontecimento externo causador do dano que gera o dano material ou moral ao consumidor, em razão da existência do defeito do produto ou serviço. 3. O vício do produto, consubstanciado em sua entrega com qualidade inferior à contratada, no caso de atingir a higidez de imóvel, atrai a aplicação da regra específica definida no artigo 618 do Código Civil, o qual define o prazo legal de garantia de 5 anos pela solidez e segurança do prédio, assim como dos materiais utilizados. O referido prazo decadencial previsto no parágrafo único colacionado acima não se aplica ao caso sob análise, visto que restrito às demandas resolutivas, desconstitutivas, redibitórias ou estimatórias decorrentes dos vícios construtivos verificados durante o prazo de garantia da obra. 4. Uma vez que a demanda se fundamente em responsabilidade subjetiva da construtora pelos danos decorrentes dos vícios de construção constatados ainda dentro do prazo de garantia legal, aplica-se à espécie o prazo prescricional geral de 10 anos, nos termos da súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça, devidamente interpretada à luz do novo Código Civil. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1094002, 20171610019443APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 358/363) Alinhados esses argumentos, resta patente que o direito do agravado de postular a condenação das agravantes na obrigação de reparar os vícios construtivos na unidade imobiliária que adquirira e de compensar os danos morais que experimentara não encontra-se prescrito nem fora alcançado pela decadência, , porquanto, considerada a data da aferição dos vícios de construção, ainda não transcorrera o prazo de dez anos. Aferido que a prejudicial de mérito não se reveste de sustenação, sobeja aferir, então a legitimidade da decisão que invertera o ônus da prova, imputando às agravantes o encargo de lastrear a inexistência dos vícios e defeitos de construção que lhe imputara o agravado. Alinhado esse parâmetro, estando o negócio concertado entre as partes sujeito ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, pois encerra e deriva de relação de consumo, a natureza que ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Nesse descortino, ressoa inexorável que a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática em decorrência da mera alegação do consumidor, tendo em vista que tal conclusão conduziria ao malferimento do princípio da igualdade processual, pois colocaria o consumidor em situação privilegiada em relação ao fornecedor no processo. A teleologia da norma consumerista objetiva justamente tornar mais isonômica a posição das partes no processo face a premissa da hipossuficiência do consumidor, tornando difícil ou inviável provar suas alegações, conquanto verossímil o direito alegado, propiciando assim a eliminação do desequilíbrio eventualmente configurado mediante inversão do encargo probatório. Ou seja, a inversão do ônus probatório não deriva da simples qualificação da relação de direito material controversa como relação consumerista, dependendo a inversão da apreensão da verossimilhança dos argumentos alinhados e da inviabilidade ou dificuldade técnica ou econômica de o consumidor produzir a prova destinada a respaldar o direito que invoca. A respeito desse assunto, leciona Brunno Giancoli[6]: “É preciso esclarecer que a inversão do ônus da prova não é automática, e deve ser examinada no caso concreto. Os requisitos são analisados objetivamente pelo juiz e devem ser apurados segundo as regras ordinárias de experiência. A inversão do ônus da prova do CDC pressupõe dificuldade ou impossibilidade relativa na produção da prova, não a impossibilidade absoluta da prova em si. Ela pode ser requerida, especialmente, quando ficar evidenciada a vulnerabilidade técnica em estágio acentuado, surgindo, assim, a chamada hipossuficiência técnica.” Consignadas essas observações, faz-se mister analisar se estão presentes no caso os requisitos necessários à inversão do ônus probandi. Consoante pontuado, em consonância com o disposto no artigo 6o da lei consumerista, afigura-se possível a inversão dos ônus da prova quando for verossímil a alegação formulada pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente, mas a hipossuficiência não se confunde com vulnerabilidade. Com efeito, a vulnerabilidade do consumidor, prescrita no art. 4o, I, do CDC, apresenta-se no campo material, desdobrando-se em quatro faces: (i) informacional; (ii) técnica; (iii) jurídica/científica e (iv) fática ou socioeconômica. A hipossuficiência, por sua vez, ostenta conteúdo apresenta-se exclusivamente no campo processual, em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50[7]); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor. Portanto, se se afigurar possível à fornecedora a produção da prova e estando o consumidor em posição, decorrente da relação de consumo, que impossibilite sua atuação para promover a produção da prova, em observância ao princípio da cooperação processual, faculta a legislação consumerista que o magistrado inverta o ônus da prova para que recaia sobre o fornecedor. Neste sentido, colhem-se os ensinamentos de Nelson Nery [8], in verbis: “Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. “L’attore deve provare i fatti costitutivi, che sono il fondamento della sua domanda; tocca poi al convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi che possono giustificare il rigetto della domanda dell’attore” (Liebman. Manuale 7, n. 156, p. 315). Essa distribuição legal, objetiva, do ônus da prova é a regra geral do sistema probatório do processo civil brasileiro. (...) O ônus da prova da existência das condições da ação e dos pressupostos processuais é do autor, que se afirma titular do direito de ação e que tem direito a obter sentença de mérito (Rosenberg. Beweislast 5, § 32, III, p. 391). Ao autor cabe o ônus da prova da existência das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos, bem como da inexistência dos pressupostos processuais negativos (litispendência, perempção e coisa julgada), para que possa obter sentença de mérito. Ao réu, caso alegue a matéria como fato impeditivo do direito do autor, cabe o ônus da prova da inexistência das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos, bem como da existência dos pressupostos processuais negativos, para que possa obter, a seu favor, a extinção do processo sem exame do mérito (CPC 485 IV, V e VI). Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 373 § 3.o, a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for hipossuficiente, ou seja, verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 4.o I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. Isonomia significa tratar igualmente iguais e desigualmente desiguais, na exata medida de suas desigualdades (Nery. Princípios 11, n. 10, p. 112). Sob essas premissas, no caso dos autos não se afiguram presentes os requisitos exigidos para a inversão do encargo probatório, porquanto não se infere a verossimilhança das alegações formuladas pelo agravado. O agravado, como estofo da pretensão que formulara, sustentara a existência de vícios/defeitos de construção, decorrentes da má execução dos serviços e da baixa qualidade dos produtos utilizados, que acarretaram rachaduras nas paredes e descolamento da cerâmica de pisos e do revestimento das paredes hábil. Aduzira o agravado que as agravantes “não utilizaram da boa técnica, pois o serviço mal feito e por economia deixaram de priorizar material de qualidade[9].” Ocorre que não foram coligido aos autos nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara. Com efeito, os elementos coligidos ao instrumento denotam apenas que solicitara o agravado reparos em algumas cerâmicas do piso e revestimentos das paredes, não havendo qualquer indício probatório acerca da existência de eventual execução mal feita dos serviços e utilização de materiais de baixa qualidade em desconformidade com o ajustado. Sob essa realidade, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilara o agravado ressente-se de verossimilhança, porquanto não subsistem indícios dos vícios na construção, que, aliás, sequer formam nomeados, tendo ele apontado, de forma genérica, rachadura nas paredes e descolamento da cerâmica de pisos e do revestimento das paredes. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravado não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a inversão do ônus da prova assegurada pela decisão guerreada. Com efeito, a mera alegação do agravado, não estando lastreada em elementos materiais, traduz óbice à inversão dos encargos probatórios. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[10] ensina que: “Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinado requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor) que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parta para prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento ou não da inversão do ônus da prova. ... sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na sua hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal.” Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravado não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a inversão do ônus probatório, porquanto tem como pressuposto justamente a verossimilhança da argumentação desenvolvida (CDC, art. 6o, VIII). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. INCABÍVEL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. FATO NÃO COMPROVADO PELA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme o entendimento já consolidado na Súmula 469/ STJ, os contratos de plano de saúde se submetem às normas preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. 2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se dá de forma automática, devendo restar patente a hipossuficiência do consumidor quanto à produção da prova necessária ao reconhecimento de seu direito, bem como a verossimilhança nas alegações por meio de prova indiciária, o que não ocorreu na presente hipótese. 3. Não há se falar em preclusão da impugnação pela agravada, pois a contagem do prazo para a defesa da agravada somente se iniciou com a sua intimação judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1007140 07030428820168070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO. FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DO RÉU. Não há interesse recursal em relação a pedido de tutela antecipada para agregação de efeito suspensivo a sentença já sujeita a este efeito. A inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ocorrer apenas quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar a procedência do pedido. Apelação desprovida.” (Acórdão no 984162, 20130310021168APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 27/01/2017. Pág.: 514/519) “APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FUNDAMENTADA EM ROBUSTAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO DESPROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. JULGADO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ABUSIVIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. (...) 3. O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual compete exclusivamente a ele a análise acerca de sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar os elementos de convicção anexados aos autos, indicar em sua decisão as razões de formação do seu convencimento, à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado (arts. 370, parágrafo único, e 371, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Do mesmo modo, tem-se que o feito prescinde da inversão do ônus da prova quando inverossímeis as alegações firmadas em juízo pela parte postulante de tal benesse. 5. Agravo retido desprovido. (...) 10. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão no 1003914, 20120111238784APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457) “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SÚMULA 306 DO STJ. SUPERAÇÃO. (...) 2. A inversão do ônus da prova, com vistas à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, não se dá de forma automática, mas depende do grau de vulnerabilidade do consumidor e ainda da verossimilhança de suas alegações, consoante dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não havendo lastro probatório mínimo acerca do direito pleiteado, associado ao fato da impossibilidade de se exigir da ré prova de fato negativo, a improcedência do pedido da autora é medida que se impõe. (...)6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação provida.” (Acórdão no 999351, 20160710025002APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 564/577) De outro vértice, não se vislumbra hipossuficiência econômica do agravado apto a colocá-lo em situação de inferioridade ou fragilidade perante as agravantes, e nem mesmo vulnerabilidade jurídica que a impeça de ter acesso às provas necessárias à demonstração do direito aventado. Com efeito, demandando a elucidação da matéria de fato controversa prova pericial, que, a seu turno, é de fácil realização. Deve ser registrado que, conquanto o agravado tenha sido beneficiado com a justiça gratuita, a dificuldade financeira da parte em arcar com os custos da perícia não a torna impossibilitada de realizar a prova que lhe incumbe no processo. É que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, poderá ser paga com recursos do estado, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 95. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Deve ser salientado que as Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016 desse egrégio Tribunal previra os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, para atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita. O fato de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita, não enseja a inversão do ônus da prova. Com efeito, a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica. Nesse sentido, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA PELO AUTOR. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3o, I E II, E ARTIGO 98, § 1o, VI, AMBOS DO CPC. CUSTEIO PELO TJDFT - RESOLUÇÃO CNJ N° 127/2011 E PORTARIA CONJUNTA No 53/2011. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que a requereu. Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça o adiantamento dos honorários periciais mostra-se inexigível, cabendo ao Estado assumir os ônus advindos da produção da prova pericial (CPC, artigos 98, § 1o, VI, e 95, § 3o). 2. Tratando-se de parte economicamente hipossuficiente, a prova pericial deverá ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução CNJ n° 127/2011 e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta Corte de Justiça. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1134097, 07105042820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. JUSTIÇA GRATUITA. CPC 95, CAPUT. PORTARIA CONJUNTA 101/16. 1.Os honorários periciais devem ser adiantados igualmente pelas partes, quando ambas requerem a prova técnica. 2.Tratando-se de parte beneficiária da justiça gratuita, o percentual que lhe toca deve ser pago pelo TJDFT.” (Acórdão no 1098340, 07153952920178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele requerida. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, ela poderá ser paga com recursos do Estado. 6. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1223420, , 07204534220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que, conquanto o agravado tenha sido beneficiado com a justiça gratuita, a dificuldade financeira da parte em arcar com os custos da perícia não o torna impossibilitado de realizar a prova que lhe incumbe no processo. É que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, poderá ser paga com recursos do estado, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 95. (...) §3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Outrossim, de acordo com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, devendo a prestação da assistência judiciária ser integral, abrangendo todos os ônus decorrentes da relação jurídica processual. Desse modo, se o agravado – parte autora – é beneficiário da justiça gratuita, deve o Estado arcar com as despesas do perito, ou determinando que a perícia seja realizada por algum estabelecimento oficial, ou por experto que aceite, gratuitamente, esse múnus. Sobreleva pontuar que, sendo o agravado beneficiário da gratuidade de justiça, o pagamento da metade do valor dos honorários periciais será efetuado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme autoriza a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016. Confira-se: “Art. 3o O Tribunal poderá efetuar adiantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados em favor do perito no início dos trabalhos, desde que este comprove a necessidade do valor para cumprir o encargo recebido, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. § 1o O pagamento previsto no caput deste artigo será enquadrado em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes.” A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele solicitada. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia pleiteada pela parte contrária e implica tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1290514, 07156836920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DO ART. 6o, VIII, DO CDC, LEI No 8078/90. INOVAÇÃO DO ART. 373 §1o, DO CPC/15. TEORIA DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. CUSTEIO. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, CPC. PORTARIA CONJUNTA No 53/2011 TJDFT E RESOLUÇÃO CNJ No 127/2011. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio. 2. Se ao analisar a lide posta ao seu crivo, o juiz identificar que pelos mandamentos da lei o ônus da prova recai sobre a parte mais desprovida, de algum modo, de condições de suportá-lo, a partir deste instante ele deverá mudar as regras de jogo, modificando a distribuição do ônus da prova em benefício daquela parte técnica ou economicamente hipossuficiente. 2.1 Por se tratar de um ônus processual, a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015). 3. A distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do montante referente aos honorários do perito; e o fato de uma das partes ser beneficiária da gratuidade judiciária não autoriza a imputação integral do ônus à parte adversa. 3.1 Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado (I); paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça (II) (CPC, art. 95, § 3o). 4. Tratando-se de parte economicamente hipossuficiente, a prova pericial deverá ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução CNJ n° 127/2011 e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta Corte de Justiça. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1289858, 07223021520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelas agravantes deve ser concedida, de forma parcial, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, notadamente porque a decisão vergastada invertera o ônus da prova, o que legitima que o fluxo da ação seja modulado, com a incursão probatória deferida, mas sem a inversão do ônus probatório. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que invertera o ônus probatório, determinando o prosseguimento da ação, sem essa ressalva. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29710263 - Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 77066557 - Pág. 1/17 (fls. 54/83) – ação principal. [3] - ID Num. 77066557 - Pág. 16/17 (fs. 82/83) – ação principal. [4] - “Súmula no 194. Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra.” [5] - Código Civil Art. 205. “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” [6] - GIANCOLI, Brunno Pandori. Direito do consumidor. 2a edição em ebook baseada na 5a edição impressa, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015. [7] - CPC/2015. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Lei 1.060/50. Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. [8] - NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. PDF [9] - ID Num. 77066557 - Pág. 2/3 (fls. 79/80). [10] - Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 1 v. Rio de Janeiro, Forense2010, pág. 434.